Tribunal: TJDFT
Processo: 0710644-26.2023.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0710644-26.2023.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FRANCISCO PEREIRA DA SILVA NETO RECORRIDO: 48.027.640 DOUGLAS NUNES POLOVINA DECISÃO ID 54337238. Pedido de reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça (ID 54337238). Em concomitante, se requereu a desistência do recurso inominado. Mantenho a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça por seus próprios fundamentos. Homologo a desistência do recurso para que surta seus jurídicos efeitos, com fundamento no art. 11, inciso XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Sem custas adicionais e sem honorários advocatícios, ante a homologação da desistência e subsequente perda do objeto do Recurso Inominado. Nesse sentido os seguintes precedentes: acórdãos 1314121, 1230541 e 934618. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.